Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0705260-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS AGRAVADO: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Antônio Marcos Lunguinho Matias, com fundamento no artigo 966, VIII, do CPC, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0707468-20.2019.8.07.0007, julgou procedente o pedido formulado inicial, para condená-lo a pagar o valor de R$ 26.883,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do inadimplemento. A tutela de urgência requerida foi indeferida – Id. 23553177. Em razão do indeferimento, o Autor interpôs Agravo Interno – Id. 24235201. Cite-se e intime-se para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno e contestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora